Tribunal: TJDFT
Processo: 0733829-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733829-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO JOSE DOS SANTOS, ELIDIA DIONIZIA DA PAIXAO APELADO: MARIA NEIDA ALVES FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por João José dos Santos e Elidia Dionizia da Paixão em face da r. sentença (ID 19110413) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Maria Neida Alves Farias, julgou improcedentes os pedidos autorais. O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei a intimação dos Apelantes para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15) (ID 20192573). Contudo, juntou-se apenas guia de custas que faz referência à interposição de recurso especial (ID 20208816). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator